Tribunal: TJBA
Processo: 0086578-36.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0086578-36.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MAXIMILIANO ROCHA DOS SANTOS Advogado(s): LIANE COSTA REIS APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. Advogado(s):ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES AFASTADAS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ENCARGOS MORATÓRIOS. CLÁUSULA ABUSIVA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1.Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação revisional de contrato bancário ajuizada com pedido de tutela antecipada. O autor alegou, em síntese, abusividade de cláusulas contratuais, notadamente quanto à taxa de juros, capitalização de juros, cumulação indevida de encargos moratórios e cláusulas abusivas. A sentença foi de improcedência, com condenação em custas e honorários advocatícios. O recurso visa à reforma da decisão. II. Questão em discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se é possível o reconhecimento de ofício da abusividade das cláusulas contratuais bancárias; (ii) saber se a taxa de juros remuneratórios aplicada é abusiva; (iii) saber se é válida a capitalização de juros no contrato em análise; (iv) saber se houve cumulação indevida de comissão de permanência com outros encargos moratórios; (v) saber se há cláusulas abusivas que justifiquem revisão judicial. III. Razões de decidir 3. Conforme a Súmula 381 do STJ, é vedado ao julgador reconhecer de ofício a abusividade das cláusulas contratuais em contratos bancários, sendo necessário que a parte indique especificamente os dispositivos que entende como abusivos, o que não ocorreu adequadamente no caso. 4. A taxa de juros pactuada está em conformidade com a média de mercado divulgada pelo Banco Central, o que afasta a alegação de abusividade ou onerosidade excessiva, nos termos da jurisprudência consolidada. 5. A capitalização mensal dos juros é válida, uma vez que o contrato foi celebrado após 31/03/2000 e contém previsão expressa da taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, em conformidade com o REsp 973.827/RS e a MP nº 2.170-36/2001. 6. A cláusula contratual que prevê a cobrança de comissão de permanência cumulada com multa contratual configura ilegalidade, nos termos das Súmulas 30 e 296 do STJ, sendo abusiva e, portanto, nula. 7. As alegações relativas à correção monetária e a outros encargos foram genéricas, sem indicação clara das cláusulas impugnadas ou demonstração de prejuízo, o que inviabiliza a revisão. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente provido para declarar nula a cláusula contratual que prevê a cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios, vedando sua exigência. Mantidos os demais termos da sentença. Tese de julgamento: 1."É vedado ao magistrado, nos termos da Súmula 381 do STJ, reconhecer de ofício a abusividade de cláusulas em contratos bancários, sendo necessário que a parte aponte de forma específica e fundamentada as cláusulas questionadas." 2."A estipulação de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado não configura, por si só, abusividade, sendo imprescindível demonstração concreta de desvantagem exagerada." 3."É válida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que haja cláusula expressa nesse sentido." 4."É nula a cláusula contratual que prevê a cobrança cumulada de comissão de permanência com multa contratual e/ou juros de mora, conforme entendimento consolidado do STJ." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.026, §2º e 85, §11. Jurisprudência relevante citada: (TJ-BA - Apelação: 00936337220088050001, Relator.: GARDENIA PEREIRA DUARTE, Data de Julgamento: 20/05/2019, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/09/2024) Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0086578-36.2009.8.05.0001, em que figuram como apelante MAXIMILIANO ROCHA DOS SANTOS e como apelada BANCO VOTORANTIM S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora